Tribunal: TJPA
Processo: 0022025-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022025-74.2018.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO HERCULANO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos, como o laudo pericial de lesão corporal, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 12/06/2023 a 19/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
EDUARDO HERCULANO LIMA,
sob o pálio da Defensoria Pública, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher,
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de
01 (um) ano de detenção
a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher).

Notícia a
denúncia
que no dia 29 de setembro de 2018, por volta de 21hs, o denunciado agrediu fisicamente a vítima JEISEANY SOARES LIMA, sua sobrinha, com um pedaço de pau, acertando seu braço e lesionando a sua mão direita, sendo posteriormente contido por familiares. Consta na peça acusatória que o denunciado é viciado em bebida alcoólica e entorpecentes, sendo rotineiras as ameaças, perturbações e agressões praticadas por ele contra terceiros. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/2016 (ID 6484537, cf.
https://bit.ly/3M2zxAb
).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 6484547, cf.
https://bit.ly/3M4UI4F
).

Em razões recursais, o apelante requer
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação,
posto que a sentença

guerreada foi proferida com base, exclusivamente, nas palavras da vítima, sem confirmação por outros meios de prova, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso para reformar a sentença objurgada (ID 6484548, cf.
https://bit.ly/41l2ueR
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada (ID 6484549, cf.
https://bit.ly/3VG2eG8
).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (cf.
https://bit.ly/3pmFi2A
).

É o relatório
.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Erigidas tais premissas, verifica-se que o apelante em razões recursais pleiteia
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação,
sob o argumento de que a sentença

objurgada foi proferida com base, exclusivamente, nas palavras da vítima, sem confirmação por outros meios de prova, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Bem delimitada a tese vertida no apelo, passo ao exame conforme exposto a seguir.

I. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhida, pois ao contrário do que foi afirmado em razões recursais, existem nos autos elementos suficientes comprobatórios da materialidade e autoria delitiva capazes de embasar o decreto condenatório.

A esse respeito, sem maiores disceptações, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo
laudo pericial de lesão corporal,
o qual atestou a agressão física sofrida pela vítima JEISEANY SOARES LIMA, resultante de ação contundente (ID 6484546, cf.
https://bit.ly/3B386Qf
), corroborado pelos exames médicos radiográficos juntados aos autos.

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento da vítima colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a vítima
Jeiseany Soares Lima
narrou os fatos de forma segura e detalhada em juízo:

“Que, era sobrinha do réu; que quando estava bêbado e drogado era muito agressivo com qualquer pessoa; que no dia do fato o réu chegou bêbado e entrou na casa para pegar a bicicleta para vender; que ela correu e viu seu tio puxando a bicicleta da sua prima; que ele ia bater na sua prima porque ela não queria entregar a bicicleta; que ela partiu para intervir; que quando tentou pegar um pau para bater nele, ele foi mais rápido e deu uma paulada na mão dela que trincou o osso; que em razão da lesão vai ter que fazer uma cirurgia; que depois chegou seu tio e eles começaram a brigar e tiraram ela da casa.” (mídia digital de ID 6484544).

Em contraponto, a defesa alega que a própria vítima teria iniciado os ataques, ocorrendo agressões mútuas, o que afastaria a culpabilidade do apelante, entretanto, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“versões diversas sobre os fatos e eventuais crimes cometidos pela ofendida não afastam os indícios de agressões praticadas pelo réu, pois não há compensação de culpa no Direito Penal”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 07448389820228070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023, cf.
https://bit.ly/42hWK6F
).

Nesse contexto, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
.

À propósito, o argumento engendrado pela defesa de que a condenação se lastreou exclusivamente na palavra da vítima, sem confirmação por outros elementos de prova, não subsiste em razão da versão apresentada ter sido corroborada pelo laudo pericial, estando a sentença objurgada alinhada com o entendimento desta e. Corte de Justiça no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito [...]
,
não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Outrossim, no tocante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal”
(TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022, PJe: 17/02/2022), hipótese retratada nos autos, vez que o depoimento da vítima está em consonância com as lesões descritas no laudo pericial de ID n. 6484546.

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas,
ressaindo inexistir, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado além dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/06/2023